Tribunal: TJES
Processo: 5000358-88.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000358-88.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: HELENA DA SILVA PASSOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A INSTRUÇÃO DA DEMANDA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito e Financiamento – Em Liquidação Extrajudicial contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Gandu/ES, que, na ação monitória ajuizada contra Helena da Silva Passos, indeferiu a petição inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve, de fato, a ausência de documento indispensável à propositura da ação monitória, capaz de justificar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 700 do Código de Processo Civil estabelece que a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, não exigindo a apresentação de documento específico.

A documentação apresentada pela apelante — composta pela memória de cálculo e pelo termo de adesão ao contrato de crédito pessoal — é suficiente para instruir a ação monitória, demonstrando a verossimilhança das alegações e o direito pleiteado.

A jurisprudência e a doutrina distinguem os documentos indispensáveis à propositura da ação daqueles necessários à procedência do pedido, sendo que a ausência dos primeiros impede o julgamento de mérito, mas não se confunde com a falta de documentos úteis à comprovação final da pretensão.

A parte ré, devidamente citada, não apresentou contestação ou contrarrazões, configurando-se a revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Verificada a instrução adequada da petição inicial com os documentos suficientes para a propositura da ação monitória, revela-se indevida a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível provida. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

A ação monitória pode ser instruída com qualquer prova escrita sem eficácia de título executivo, não sendo exigida a apresentação de documento específico.

A memória de cálculo e o termo de adesão ao contrato de crédito pessoal são documentos suficientes para a instrução da ação monitória, configurando a verossimilhança das alegações.

A ausência de contestação ou manifestação da parte ré atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 344, 485, I, e 700.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já referido, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito
e
Financiame
nto – Em liquidação Extrajudicial

no intuito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 1
a
Vara de Baixo Gandu - ES (id n°
12242371
) que, na
ação
monitória
ajuizada em face de
Helena da Silva Passos
, indeferiu a petição inicial, por entender pela ausência de documento indispensável para a propositura da ação, e, assim, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 320, 321, parágrafo único, e 485, I, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id n°
12242373
), a empresa apelante pretende a cassação da respeitável sentença, sob o argumento de que

juntou todos os documentos necessários à comprovação do direito pleiteado, nos termos do artigo 700 e seguintes do CPC. Alegou também que não foi intimada pessoalmente do despacho que determinou a juntada de documentos, contrariando o que preceitua o parágrafo 1º do artigo 485, também do CPC.

Citada para apresentar contestação (id
12242364
)

e contrarrazões (id
12242380
), a parte apelada nada manifestou.

Pois bem.

A apelante ajuizou ação monitória por meio da qual requereu a condenação da apelada ao pagamento da importância de
R$8.668,35
(oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Foram acostados (i) memória de cálculo e (ii) contrato de crédito pessoal (ids
12242359
e
12242360
).

Foi deferida e expedida a citação da apelada (id
12242362
).

Após a juntada da carta de citação aos autos, sobreveio novo despacho intimando a apelante para que apresentasse, no prazo de cinco dias, o contrato de nº 37.8144633-8 (id
12242368
).

A apelante peticionou (id
12242370
) reforçando que já havia anexado o contrato no id
14049254
.

Ato contínuo, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial, no que o juízo de piso observou que a parte autora “(...)
juntou o “Termo de Adesão” (ID 14049254) ao contrato de crédito pessoal, mas não apresentou o contrato aderido.
”. Dessa forma, alegou o juízo
a quo
, a apelante descumpriu com o estabelecido nos artigos 320 e 321.

Cinge-se o presente recurso em avaliar o acerto (ou não) do édito sentencial que, ao entender pela inépcia da inicial por ausência de documento indispensável a propositura da ação, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Acerca da temática, leciona Daniel Amorim Assumpção
1
:

Documentos indispensáveis à propositura da demanda
são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com os documentos indispensáveis à vitória do autor
, ou seja, ao julgamento de procedência do pedido.

Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, não impedem sua continuidade, tampouco a sua extinção com resolução do mérito.

Em suma, não se deve confundir os documentos indispensáveis à propositura da ação com aqueles indispensáveis ao êxito do autor no processo.

No caso dos autos, o juízo de piso, ao entender pala inépcia da inicial, menciona que não foi anexado ao processo o contrato de crédito, no que pese o próprio juízo ter feito referência ao id no qual o termo de adesão do contrato está acostado (
14049254
).

É importante consignar que a ação monitória será proposta “
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
”. A legislação aplicável à espécie (art. 700 e seguintes, do CPC) não impõe a necessidade de algum tipo de documento específico:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

Note-se que até mesmo a
prova oral documentada
pode fundamentar o ajuizamento de uma ação monitória.

De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada à memória de cálculo e ao termo de adesão demonstram a verossimilhança das alegações da instituição apelante.

Também cabe mencionar que a parte apelada, devidamente citada, não apresentou contestação ou contrarrazões à apelação, sendo pertinente levar em consideração os efeitos da revelia, mormente a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

Em conclusão, como a exordial foi instruída com todos os documentos indispensáveis a propositura da ação monitória, a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe.

À luz do exposto e sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
dar-lhe provimento
, a fim de anular a sentença de primeiro grau e, com isso, determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

É como voto!

1
ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim.
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed, JusPodivm, 2016. página 540).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.